Tribunal: STF
Processo: RE 82935
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
SENTENÇA. DEVE SER MOTIVADA AO FIXAR, EM SUA MEDIDA, A PENA, NÃO
BASTANDO, PARA ESTE FIM, A SIMPLES REFERENCIA AOS CRITÉRIOS
GENERICOS DO ART. 42 CP. PRECEDENTES DO STF. IMPROCEDENCIA DOS
OUTROS PONTOS DO APELO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.